Tribunal: TJSP
Processo: 0020720-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ACÚMULO DE ÁGUA NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução – Conflito procedente. Competência da 9a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.